Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729252-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A. AGRAVADO: CLEITON COSTA DE SOUZA, CLEIDE COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RODOBENS S.A. (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0707908-10.2019.8.07.0009), movido por CLEIDE COSTA DE SOUZA e CLEITON COSTA DE SOUZA (exequentes) em face de SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBIÁRIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA (executados), aplicou multa em desfavor do agravante por ato atentatório à Justiça, no percentual de 10% do débito em execução, bem como, na forma do enunciado sumular 308, do Superior Tribunal de Justiça, declarou a ineficácia da hipoteca constituída sobre o imóvel Apartamento n° 1101, vaga de garagem n° 24, lote n° 2,conjunto 4, quadra QN 320, Samambaia/DF perante os adquirentes (ID 98660495, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28932229), a agravante esclarece que foi incluída no processo de origem na qualidade de terceira interessada, em razão de o imóvel indicado à penhora estar gravado com hipoteca de primeiro grau em seu favor. Diz ter esclarecido ao Juízo da causa o contexto relacionado à situação da garantia hipotecária e o respectivo saldo devedor, indicando que os pagamentos realizados pelos adquirentes são feitos diretamente à construtora SAN MATHEUS, que os repassa ao agente financeiro como forma de amortização do saldo devedor contratado. Informa que o Juízo de origem determinou a apresentação dos comprovantes contábeis acerca de suas alegações, a fim de que fosse comprovado o valor até então recebido pelo financiamento do imóvel, bem como que fossem apresentados documentos que comprovassem a situação de quitação ou débito, referente a toda a hipoteca realizada. Explica que interpôs o agravo de instrumento n° 0716744-28.2021.8.07.0000, ao qual foi dado parcial provimento, para restringir a exigência de apresentação de documentos relativos a todas as unidades. Aduz que, não obstante a juntada de documento que indica as parcelas pagas e o respectivo saldo devedor da unidade, sobreveio a decisão ora agravada, que considerou como não cumprida a determinação anterior e aplicou multa de 10% do valor da execução por ato atentatório, deferindo, outrossim, a penhora de crédito referente ao contrato de compra e venda de imóvel. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assume que se equivocou ou indicar a quantidade de parcelas e o respectivo saldo devedor. Destaca que não há relação entre o credor hipotecário e os adquirentes de unidades residenciais, e que as únicas informações e documentos que recebe são fornecidos pela construtora. Salienta que cumpriu a determinação exarada nos autos. Enfatiza que o contrato firmado com a construtora é posterior à relação contratual estabelecida entre a parte agravada e a SAN MATHEUS, bem como posterior aos pagamentos realizados. Registra que a possibilidade de instituição de hipoteca sobre o imóvel estava prevista no contrato de compra e venda. Pondera que esse cenário demonstra que o bem não pode ser objeto de penhora e que a propriedade do imóvel é exclusiva do credor fiduciário, como garantia do empréstimo concedido. Argumenta que não foi demonstrada conduta dolosa, voltada a frustrar a efetivação da determinação judicial, de sorte que não pode ser aplicada multa por litigância de má-fé. Ao final, requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência. Preparo regular (ID 28932230). Relatados, decido. De início, registro que os IDs indicados são relativos ao processo de origem. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Em julgamento de agravo de instrumento anterior, de minha relatoria, foi dado parcial provimento ao recurso do ora agravante, a fim de que o cumprimento da ordem judicial de apresentação de informações relativas à situação da garantia hipotecária ficasse restrita ao imóvel objeto da lide (apartamento n° 1101, vaga de garagem n° 24, lote n° 2, conjunto 4, quadra QN 320, Samambaia/DF). Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA. EXIGÊNCIA DO JUÍZO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA HIPOTECA. VIA INADEQUADA. A fim de que seja possível viabilizar a penhora pretendida pelos exequentes e à luz do princípio da cooperação, deve ser mantida a decisão que determinou, a terceiro interessado, a apresentação de informações contábeis necessárias à comprovação do valor recebido pelo financiamento do imóvel e sobre a situação da hipoteca nele registrada, restrita a ordem à unidade imobiliária discutida na execução. É possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, § 2°, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a parte deixa de prestar de maneira adequada e suficiente as informações reiteradamente requisitadas pelo Juízo da causa. Inviável o exame do pedido de nulidade da hipoteca formulado em sede de contrarrazões. (Acórdão 1360367, 07167442820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) O ora agravante, ato contínuo, foi intimado pelo d. Juízo da causa para cumprir a decisão, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, § 2°, do Código de Processo Civil (ID 93684479). Na sequência, o agravante apresentou a petição de ID 95346818, instruída com demonstrativo de pagamentos (ID 95346820). Intimados, os exequentes, ora agravados, impugnaram os documentos apresentados, pois alheios às determinações judiciais anteriores (ID 96670731). Diante de tal contexto, o d. Juízo de origem assim decidiu: O terceiro interessado vem agindo de forma desrespeitosa no processo, ignorando e descumprindo diversas ordens judiciais, causando embaraços, atravessando petições repetidas reiteradas, desconexas às claras exigências feitas, conduta que não pode ser tolerada pelo juízo, pois são condutas que se caracterizam-se como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV do CPC, já que deixou de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e criou embaraços à sua efetivação. Por tais razões, aplico-lhe multa por ato atentatório à Justiça, que fixo em 10% do débito em execução, considerando-se a gravidade das condutas, sem prejuízo de outras sanções que poderão ser aplicadas, se continuar a se comportar de forma maliciosa neste processo. No mais, INDEFIRO o pedido de expedição de oficio ao Banco Central, porque não tem como informar os dados da hipoteca do imóvel cuja penhora se requer. Passo a análise, agora, do pedido de declaração de nulidade de hipoteca, deduzido no ID 68118083. É incontroverso e comprovado que os exequentes adquiriam o imóvel da executada San Matheus em 17/05/2013, ID 68119250, e que a hipoteca do imóvel foi constituída posteriormente, em 08/12/2014, em favor do terceiro, Banco Rodobens, registrado em 11/02/2015, ID 68118084, sem anuência dos promissários compradores. Logo, na forma da súmula 308 do STJ, a referida hipoteca não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, ora exequentes, razão pela qual acolho o pedido de ID 68118083, declarando a ineficácia do gravame em relação aos compromissários compradores. Nesse norte, DEFIRO o pedido de penhora de crédito referente ao contrato de compra e venda do imóvel, cuja certidão encontra-se no ID 68118084, intimando os exequentes a apresentarem planilha atualizada da dívida em execução e o valor do crédito cuja penhora foi deferida. Essa decisão deve ser mantida. Importante historiar que os agravados CLEIDE COSTA e CLEITON COSTA iniciaram, ainda no ano de 2019, cumprimento de sentença em face de SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA, visando o recebimento da quantia histórica de R$136.268,51, decorrente da condenação de tais empresas ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega da imóvel (ID 41882208, do processo de origem). No curso da execução, os exequentes requereram a penhora do imóvel de Matrícula n° 313.599, do 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. O d. Juízo da causa deferiu a expedição de certidão para fins de averbação no registro de imóveis, nos termos do artigo 828, do Código de Processo Civil (ID 55174626), bem como a penhora (ID 57711921). Na sequência, diante da notícia de que o bem indicado à penhora está gravado com hipoteca de primeiro grau, determinou-se que a expedição de ofício ao credor hipotecário, a fim de que informasse a situação da garantia hipotecária e o respectivo saldo devedor, bem como se manifestasse a respeito da alegação de nulidade da hipoteca, diante da previsão constante no verbete sumular n° 308, do Superior Tribunal de Justiça (IDs 67341343 e 68297336). Intimado, o agravante limitou-se a informar a impossibilidade de indicação da quantidade das parcelas pagas, visto que o adimplemento é realizado diretamente à construtora. Indicou, todavia, que o saldo devedor da unidade é de R$236.250,00 e que o valor recebido até o momento, a título de cessão, seria de R$221.972,50 (ID 76951716) Diante da insuficiência das informações apresentadas, o d. Juízo da causa reiterou a exigência, nos seguintes termos (ID 78424650): Acolho a manifestação da parte exequente ao ID. 78244705, uma vez que, de fato, o BANCO RODOBENS S/A não respondeu a contento as questões requisitadas por meio do ofício de no 347/2020. Outrossim, necessário que esse se manifeste também e relação às questões de fato e de direito suscitadas pela parte exequente ao ID. 68118083. Desta forma, determino seja novamente oficiado o BANCO RODOBENS S/A a fim de que informe a situação da garantia hipotecária especificamente em relação ao imóvel APARTAMENTO No 1101, VAGA DE GARAGEM No 24, LOTE No 2, CONJUNTO 4, QUADRA QN 320, SAMAMBAIA, DISTRITO FEDERAL, quantas parcelas foram pagas e o respectivo saldo devedor. Ademais, deverá se manifestar sobre as questões de direito apontadas pelo credor na petição de ID. 68118083, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Remeta-se cópia da referida petição. Mais uma vez o agravante deixou de atender ao comando judicial, apenas repetindo o teor do petitório anterior (ID 82020620). Os exequentes, por sua vez, apresentaram comunicado demonstrando que é o próprio banco agravante que recebe valores decorrentes de antecipação de pagamento e/ou quitação de obrigações relativas ao imóvel adquirido da empresa SAN MATHEUS (ID 85124527). Na mesma ocasião, requereram, com base nas informações prestadas pela credora fiduciária, a adjudicação do bem, visto que o valor já pago pelo imóvel (R$113.255,06), somado ao valor atualizado dos lucros cessantes (R$194.071,99), alcança a quantia de R$307.327,05, que é superior ao valor do bem. Também solicitaram o depósito da diferença de R$14.227,50, correspondente à diferença entre o saldo devedor da unidade e o valor até então recebido em cessão. O agravante, por meio da petição de ID 88442452, retificou os valores anteriormente anunciados, esclarecendo que, na verdade, o valor da unidade é de R$236.250,00 e o valor do saldo devedor é de R$221.972,50, de sorte que R$14.277,50 corresponderia ao montante recebido por conta da cessão. À míngua de informações precisas e documentadas a respeito dos dados apresentados, o d. Juízo da causa, mais uma vez, exigiu esclarecimentos do agravante, nos seguintes termos: Defiro o pedido de ID. 89585626. Intimo o terceiro interessado, Banco Rodobens, a apresentar os comprovantes contábeis acerca de suas alegações, a fim de comprovar o valor até então recebido pelo financiamento do imóvel em questão, bem como trazer aos autos documentos que comprovem a situação de quitação ou débito, referente a toda a hipoteca realizada junto as unidades que foram dadas em garantia do investimento feito. Outrossim, intimo a informar a situação do processo de execução que afirma ter ajuizado em desfavor da executada, e se esse engloba o crédito referente à unidade discutida nestes autos. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de até 20% do valor da causa, com fulcro no art. 77, §2o do CPC (g.n.) Tal decisão foi objeto do agravo acima indicado, no qual se reconheceu pela necessidade de apresentação dos registros contábeis que demonstrem os valores recebidos, todavia de maneira restrita à unidade imobiliária. No bojo do voto condutor do aresto consta fundamentação no sentido que o agravante, já após três intimações, mostrava-se resistente em apresentar ao Juízo de origem informações relacionadas ao saldo devedor do imóvel e aos valores pertinentes à cessão decorrente do contrato de financiamento, a fim de que fosse possível apurar a situação da garantia hipotecária, viabilizando-se, por conseguinte, a penhora pretendida pelos exequentes. A alegação feita no primeiro agravo, e repetida na presente insurgência, de que a relação jurídica decorrente do contrato de financiamento é estabelecida apenas com a incorporadora SAN MATHEUS – o que impediria a abertura das informações contábeis relativas ao caso - não está em harmonia com os documentos juntados pelos exequentes, que demonstram que a instituição financeira emite, ela própria, comunicados aos adquirentes, relativos ao pagamento de valores. Também se registrou que as informações até então apresentadas nos autos são contraditórias e, muito embora o agravante alegue erro na primeira indicação, fato é que não apresentou mínimos elementos probatórios capazes de embasar os dados fornecidos, situação que justificou, inclusive pela resistência processual delineada, a renovação da exigência pelo Juízo de origem, com indicação da possibilidade de aplicação de possível multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, mesmo ciente da necessidade de apresentação de documentos contábeis relativos aos valores efetivamente recebidos, o agravante, mais uma vez, cingiu-se a apresentar simples planilha com demonstrativo de pagamentos, inclusive com o timbre da construtora SAN MATHEUS, o que evidentemente não atende às inúmeras determinações feitas pelo Juízo da causa. Daí, por mais que o agravante alegue ausência de conduta dolosa, o cenário processual desponta em sentido contrário, inexistindo probabilidade no direito alegado pela parte. Noutro aspecto, quanto à alegação de validade da hipoteca, observa-se que a decisão agravada declarou a ineficácia da garantia perante os adquirentes do imóvel com força no enunciado sumular n° 308, do Superior Tribunal de Justiça, argumento não rechaçado nas razões de insurgência. O agravante alega tão somente que a instituição da hipoteca sobre o imóvel estava prevista no contrato de compra e venda, de modo que o bem não poderia ser penhorado. O verbete sumular n° 308, do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (Súmula 308, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 384) De tal maneira, diante do teor do enunciado e considerando-se que a previsão contratual, por si só, não é suficiente para impedir a declaração de ineficácia da garantia nas hipóteses em que invocada em desfavor dos adquirentes da unidade imobiliária, também deve ser mantida a decisão quanto a esse ponto. Assim, em juízo sumário de cognição, verifica-se que a r. decisão agravada está alinhada com o entendimento firmado na jurisprudência, inexistindo probabilidade no direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator